Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709622-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA. LEGALIDADE. 1. É legal o percentual de contribuição da pensão militar determinada pela Lei n. 3.765/1960, combinada com a Lei n. 13.954/19 e o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, visto que a Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV). 2. A tese jurídica para o Tema 1.177 de Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade determinada no artigo 24-C da Lei n. 13.954/2019, não abrange o DF que possui regra específica. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 24, inciso I, e 42, § 1o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Acrescenta que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, e 42, § 1o, ambos da Carta Magna. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030